Tribunal: TJPA
Processo: 0041829-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041829-39.2010.8.14.0301
APELANTE: DOMINIQUE DE NAZARE CAVALEIRO DE MACEDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante quanto a não manifestação do acórdão em relação ao artigo 195, § 5º, da Constituição da República se refere ao mérito da causa, não havendo falar em vicio a ser sanado. Com efeito, o aresto julgou a controvérsia com as disposições aplicáveis ao caso, tendo deliberado pela existência do direito, ainda que parcial, da embargada em perceber o benefício previdenciário deixado por seu ascendente até completar 21 (vinte

e um) anos de idade.

3. Por outro lado, o dispositivo apontado pelo embargante como omisso diz respeito a necessidade de observância do benefício previdenciário a correspondente fonte de custeio. Ora, no caso em tela, não se está criando ou concedendo nenhum direito sem previsão legal, uma vez que a pretensão da embargada possui respaldo em legislação infraconstitucional e não colide com o artigo supracitado.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra o acórdão cadastrado no id. 3130554, págs. 01/04, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DOMINIQUE DE NAZARÉ CAVALEIRO DE MACEDO nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0041829-39.2010.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL, DADA A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME

1. A lei nº 9.717/98, a qual versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

2. Conforme a Lei nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, de modo que deve ser reconhecido o direito da apelada no sentido de lhe ser assegurado a percepção da pensão por morte até a idade limite prevista na lei aplicável ao caso. Precedentes do STJ.

3. In casu, postula a impetrante a concessão da segurança para que seja expedida a ordem à autoridade impetrada na exordial para que proceda ao restabelecimento da pensão por morte deixada pelo seu ascendente na proporção de 50% (cinquenta por cento) até a data em que completaria complete 21 (vinte e um) anos, tendo em vista que há terceira pessoa beneficiária e percebe o pensionamento. Assim, deve ser reconhecido o seu direito no sentido de lhe ser assegurada a prorrogação do rateio do benefício previdenciário até que complete a idade limite de 21 anos.

Em suas razões (id. 3209506, págs. 01/02), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão do no aresto impugnado. Aduz que não houve manifestação sobre o conteúdo do artigo 195, § 5º, da Constituição da República.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos e o seu provimento com vistas à correção do vício apontado.

Foram interpostas contrarrazões no id. 3254502, págs. 01/09, tendo a embargada sustentado a inexistência do vício apontado e postulado o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração e passo a analisá-lo.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita a consideração, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que ausente o vício apontado. Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Nesse sentido, a omissão que justifica o acolhimento do referido recurso é a situação em que a decisão contenha alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador, porém não foi. Em suma, é o “decisum” que tenha deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos ou aos fundamentos da pretensão da defesa.

No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante quanto a não manifestação do acórdão em relação ao artigo 195, § 5º, da Constituição da República se refere ao mérito da causa, não havendo falar em vicio a ser sanado. Com efeito, o aresto julgou a controvérsia com as disposições aplicáveis ao caso posto, tendo deliberado pela existência do direito, ainda que parcial, da embargada em perceber o benefício previdenciário deixado por seu ascendente até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Por outro lado, o dispositivo apontado pelo embargante como omisso diz respeito a necessidade de observância do benefício previdenciário a correspondente fonte de custeio. Ora, no caso em tela, não se está criando ou concedendo nenhum direito sem previsão legal, uma vez que a pretensão da embargada possui respaldo em legislação infraconstitucional que, de acordo com os termos da decisão embargada, não colidiria com o artigo supracitado.

Nesse diapasão, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão no “decisum” embargado. Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de suprir lacunas porventura existentes na decisão guerreada, sendo, por isso, inviável o acolhimento dos aclaratórios interpostos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/10/2020